Tribunal: TJES
Processo: 5001493-22.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001493-22.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO FRANCISCO ROSA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
por Fábio Francisco Rosa
em face da sentença do Juízo do
2
o
JEC

de

Colatina
que julgou
improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT
.

Consta da inicial que o
recorrente sofreu acidente automobilístico e veio a ter fratura na mão e punho esquerdo que teve como consequência invalidez permanente parcial incompleta com repercussão moderada no membro superior esquerdo
.

Pleiteia, assim, o pagamento de invalidez completa, sendo que administrativamente somente recebeu o valor corresponde a grau médio.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando

improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT.

Irresignado,
o
recorrente interpôs recurso inominado alegando
que o laudo produzido no DML é prova capaz de demonstrar a invalidez permanente capaz de ensejar o pagamento integral previsto no seguro DPVAT

A
recorrid
a
,
por sua vez, compareceu aos autos e pugnou pela manutenção da sentença
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Assim,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária gratuita em razão de ter demonstrado os requisitos legais para tanto, mormente quanto ao documento demonstrando renda mensal de um salário mínimo.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na verificação do enquadramento da lesão sofrida para aferir o devido
quantum
a ser indenizado a título de seguro DPVAT.

O Juízo
a quo
proferiu brilhante explicação ao caso, a qual retranscrevo para compreensão perfeita da situação.

“
Compulsando os autos, nota-se que o laudo de id 2229336, confeccionado por médico legista, concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta, de repercussão moderada, do membro superior esquerdo do requerente.

De forma diversa, no entanto, concluiu o perito médico contratado pela seguradora (id 2759129), ao consignar em seu parecer que a invalidez se restringe ao punho, em grau médio.

A despeito da divergência, os demais elementos de prova demonstram que a lesão sofrida pelo demandante se restringiu ao punho. Com efeito, consta no próprio laudo do SML que o
Boletim de Atendimento de Urgência do Hospital Silvio Avidos
informa “
trauma na região de punho esquerdo”;
no mesmo sentido, a ficha de cirurgia esclarece que foi realizado
“tratamento cirúrgico de lexação/fratura-luxação de punho esquerdo”
. Desta forma, diante da redução da lesão ao punho esquerdo, inviável se cogitar de invalidez de todo o membro.

Quanto à extensão da invalidez, depreende-se do cotejo da Lei nº 6.194/74 que existem 4 (quatro) graus de repercussão da lesão, quais sejam: intenso, médio, leve ou residual. Não há, portanto, previsão de enquadramento da invalidez como
moderada,
o que poderia, à primeira vista, causar dúvida no momento da valoração da indenização. No caso vertente, todavia, restou expressamente consignado no parecer de análise médica de id 2759129, de autoria da própria ré, que a invalidez é de grau médio.

Assim, de acordo com as limitações descritas, forçoso concluir que a limitação funcional que recai sobre o punho esquerdo do autor é de média repercussão.

Assim, impende analisar se o valor percebido pelo demandante (R$ 1.687,50 – mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), está correto, de acordo com a extensão da incapacidade adquirida.

Neste ínterim, vê-se que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 prevê, para os casos de perda funcional de um dos punhos, como a do requerente, um percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), que, reduzido proporcionalmente à repercussão da incapacidade média a 50% (cinquenta por cento), resultaria em indenização no valor de R$ 1.687,50 – mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos”.

Em que pese a irresignação do recorrente acerca do enquadramento da lesão, fato é que diante da dúvida levantada no laudo de exame do recorrente acerca do grau e as provas seguras demonstradas pela recorrida, demonstrou-se a
limitação funcional que recai sobre o punho esquerdo do recorrente é de
média repercussão
.

Por isso, irretocável a sentença vergastada, não merecendo qualquer reparo no caso em comento, tendo o pagamento
realizado
de forma administrativa
sido
efetuado de forma regular, não havendo, assim, qualquer complementação a ser
feita
.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno
o
recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da
causa, ante a ausência de condenação no presente caso
.
Todavia, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como
Voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Relator, pelas razões que seguem.

Em razão das divergências dos laudos, quais sejam, aquele expedido pelo DML e o elaborado por médico da requerida, entende-se que há complexidade na causa que afasta a competência do Juizado Especial,
pelo que vota-se pela extinção do processo sem julgamento de mérito do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95
.

Condena-se o recorrente em custas e honorários que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
1493
-
22
.201
9
.8.08.
00
14
.

RECORRENTE:
Fábio Francisco Rosa
.

RECORRIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT.

SENTENÇA:
Gustavo Henrique Procópio
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto
por Fábio Francisco Rosa
em face da sentença do Juízo do
2
o
JEC

de

Colatina
que julgou
improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT
.

Consta da inicial que o
recorrente sofreu acidente automobilístico e veio a ter fratura na mão e punho esquerdo que teve como consequência invalidez permanente parcial incompleta com repercussão moderada no membro superior esquerdo
.

Pleiteia, assim, o pagamento de invalidez completa, sendo que administrativamente somente recebeu o valor corresponde a grau médio.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando

improcedente o pedido de complementação de indenização por seguro DPVAT.

Irresignado,
o
recorrente interpôs recurso inominado alegando
que o laudo produzido no DML é prova capaz de demonstrar a invalidez permanente capaz de ensejar o pagamento integral previsto no seguro DPVAT

A
recorrid
a
,
por sua vez, compareceu aos autos e pugnou pela manutenção da sentença
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Assim,
CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária gratuita em razão de ter demonstrado os requisitos legais para tanto, mormente quanto ao documento demonstrando renda mensal de um salário mínimo.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na verificação do enquadramento da lesão sofrida para aferir o devido
quantum
a ser indenizado a título de seguro DPVAT.

O Juízo
a quo
proferiu brilhante explicação ao caso, a qual retranscrevo para compreensão perfeita da situação.

“
Compulsando os autos, nota-se que o laudo de id 2229336, confeccionado por médico legista, concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta, de repercussão moderada, do membro superior esquerdo do requerente.

De forma diversa, no entanto, concluiu o perito médico contratado pela seguradora (id 2759129), ao consignar em seu parecer que a invalidez se restringe ao punho, em grau médio.

A despeito da divergência, os demais elementos de prova demonstram que a lesão sofrida pelo demandante se restringiu ao punho. Com efeito, consta no próprio laudo do SML que o
Boletim de Atendimento de Urgência do Hospital Silvio Avidos
informa “
trauma na região de punho esquerdo”;
no mesmo sentido, a ficha de cirurgia esclarece que foi realizado
“tratamento cirúrgico de lexação/fratura-luxação de punho esquerdo”
. Desta forma, diante da redução da lesão ao punho esquerdo, inviável se cogitar de invalidez de todo o membro.

Quanto à extensão da invalidez, depreende-se do cotejo da Lei nº 6.194/74 que existem 4 (quatro) graus de repercussão da lesão, quais sejam: intenso, médio, leve ou residual. Não há, portanto, previsão de enquadramento da invalidez como
moderada,
o que poderia, à primeira vista, causar dúvida no momento da valoração da indenização. No caso vertente, todavia, restou expressamente consignado no parecer de análise médica de id 2759129, de autoria da própria ré, que a invalidez é de grau médio.

Assim, de acordo com as limitações descritas, forçoso concluir que a limitação funcional que recai sobre o punho esquerdo do autor é de média repercussão.

Assim, impende analisar se o valor percebido pelo demandante (R$ 1.687,50 – mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), está correto, de acordo com a extensão da incapacidade adquirida.

Neste ínterim, vê-se que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 prevê, para os casos de perda funcional de um dos punhos, como a do requerente, um percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), que, reduzido proporcionalmente à repercussão da incapacidade média a 50% (cinquenta por cento), resultaria em indenização no valor de R$ 1.687,50 – mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos”.

Em que pese a irresignação do recorrente acerca do enquadramento da lesão, fato é que diante da dúvida levantada no laudo de exame do recorrente acerca do grau e as provas seguras demonstradas pela recorrida, demonstrou-se a
limitação funcional que recai sobre o punho esquerdo do recorrente é de
média repercussão
.

Por isso, irretocável a sentença vergastada, não merecendo qualquer reparo no caso em comento, tendo o pagamento
realizado
de forma administrativa
sido
efetuado de forma regular, não havendo, assim, qualquer complementação a ser
feita
.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno
o
recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da
causa, ante a ausência de condenação no presente caso
.
Todavia, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.